Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-49.2008.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000841-49.2008.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO IVAN BATEZINI - CPF: 592.592.561-00 (RECORRENTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), EDSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 016.330.221-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Rejeição da tese de legítima defesa. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de Homicídio Qualificado, em razão de disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima, após tentativa de fuga. A defesa sustenta legítima defesa, alegando ameaças e violência prévias perpetradas pela vítima contra o recorrente e sua esposa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o recorrente agiu em legítima defesa, à luz dos requisitos do artigo 25 do Código Penal;

(ii) Avaliar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e moderados, conforme o art. 25 do Código Penal. No caso, a ausência de atualidade da agressão e o fato de a vítima estar desarmada enfraquecem a tese defensiva.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, sendo cabível o princípio -
in dubio pro societate -
, que recomenda a submissão do caso ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvidas sobre as circunstâncias do crime e a intenção do agente.

5. A presença de elementos que indicam
animus necandi
e a inexistência de prova inequívoca de excludente de ilicitude justificam a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Teses de julgamento
:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade
do fato delituoso, que estão presentes nestes autos, em especial pela confissão do recorrente em juízo, ainda que o tenha feito alegando a excludente de ilicitude.

2. Na ausência de comprovação inequívoca de legítima defesa, em especial quando inexiste contemporaneidade na suposta agressão e ameaça prévia, prevalece o princípio -
in dubio pro societate -
, com remessa do caso a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca onde aconteceu o crime.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 25; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 125.847, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 06.06.2016; STJ, REsp 1.122.412, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 13.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Antônio Ivan Batezini
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
-MT
, que
o
pronunciou
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2°, IV, do CP) (Id. 232365686).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa, pois temia por sua vida e, devido a isso, postula a
despronúncia
(Id. 232365689).

Nas suas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 232365694).

O magistrado singular
não se manifestou na fase de Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade, entendendo-se que tacitamente manteve a decisão ao remeter os autos a este tribunal.

A
Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 243764184), conforme o seguinte entendimento:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A TESE SOMENTE MERECE GUARIDA QUANDO CABALMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. HAVENDO INCONSISTÊNCIAS SOBRE ASPECTO CIRCUNSTANCIAL DO FATO, CABE A DECISÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
nos autos
que, no dia 23.3.2007,
Antônio Ivan Batezini
dirigiu-se, conduzindo um veiculo, até a Oficina do Xaropinho, localizada na Rua Uruguai, n° 542, Centro, em Feliz Natal-MT e, por volta das 13 horas, quando chegou ao local à vítima
Edson Soares de Araújo
, o recorrente, agindo dolosa e repentinamente, de posse de uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 efetuou vários disparos contra a vítima, a qual ainda tentou correr no intuito de fugir do acusado.

Dentre os disparos efetuados pelo recorrente, três projéteis atingiram
Edson
, sendo que, conforme consta no laudo de exame cadavérico, apresentou duas perfurações na região do tórax e duas nas costas, que foram suficientes para causa de sua morte. Após os disparos,
Antônio
empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado.

É o relato do necessário.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Ainda, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, repelida com meios moderados e necessários.

No caso dos autos, nota-se, a priori, a ausência de tais requisitos, pois os disparos teriam sido efetuados após as supostas ameaças e o alegado estupro, ambos ocorridos, tese, em momentos passados e, portanto, desprovida de atualidade na agressão.

Além disso, o contexto descrito nos depoimentos evidencia que a vítima estava desarmada e não representava, no momento do fato, uma ameaça direta ou iminente ao recorrente. Assim, ausente qualquer comprovação de legítima defesa, não é possível acolher a tese defensiva nesta fase processual.

Apesar das alegações de que o réu agiu por medo das ameaças e da violência contra sua esposa, verifico que em depoimento na fase judicial, a testemunha
Denis
(Id. 232365680) relatou que a vítima estava em sua presença, quando o recorrente chegou ao local e efetuou inúmeros disparos pelas costas de
Edson,
durante o momento de trabalho, o que ocasiona sérias dúvidas sobre a ocasião da pleiteada excludente de ilicitude. Tais indícios contrastam com a tese de legítima defesa, enfraquecendo a alegação de que o réu agiu unicamente para se proteger ou defender sua esposa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia deve prevalecer sempre que subsistirem dúvidas, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada das teses defensivas. Ainda, cabe ressaltar que, segundo a doutrina e a jurisprudência, em casos onde há dúvida quanto à legítima defesa, a análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

O comportamento do acusado gera dúvidas a respeito da existência de
animus necandi
e, não sendo a tese de dolo manifestamente contrária às provas dos autos, deve o caso ser analiso pelo Conselho de Sentença.

Colho julgado:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Assim, rejeita-se a tese de legítima defesa, uma vez que, na fase de pronúncia, basta à demonstração de indícios que refutem essa alegação, o que está devidamente evidenciado pelos testemunhos e documentos. Cabe ao Júri, de forma soberana, realizar a análise aprofundada dos elementos do caso e decidir sobre a veracidade ou não da tese defensiva.

Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024